Tribunal: TJDFT
Processo: 0006137-80.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006137-80.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIA ANDREIA MARTINS DE JESUS DO VALLE, WILLIAN NEVES DO VALLE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 25791637, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 45.781,58 e os novos valores atribuídos aos credores: a) LUCIA ANDREIA MARTINS DE JESUS DO VALE - CPF 791.6999.021-00: R$ 22.890,79; b) WILLIAN NEVES DO VALLE - CPF 584.805.441-04: R$ 22.890,79. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac